Tribunal: TJES
Processo: 5041060-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041060-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5041060-45.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ADILSON DE SOUZA COSTA

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM PROVA NOVA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA À AÇÃO RESCISÓRIA NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora postula
a desconstituição da coisa julgada da sentença de improcedência proferida nos autos da ação nº 0013123-40.2014.808.0725, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível desta Comarca, ao argumento de que teve acesso a nova prova, que comprovaria a causa de pedir deduzida naquela ação (teve acesso ao CD-ROOM em abril de 2025), pois em abril de 2025 "descobriu" o meio probatório.

O Juízo de Origem
EXTINGUIU O PROCESSO
, conforme o dispositivo:

Por estas razões, EXTINGUE-SE O PROCESSO, sem julgamento de mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Intima-se o autor POR TELEFONE e nada sendo requerido em até 10 (dez) dias, arquivem-se.

Irresignado, ADÍLSON DE SOUZA COSTA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADILSON DE SOUZA COSTA
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de
coisa julgada
em relação à demanda anterior (processo nº 0013123-40.2014.808.0725).

O recorrente alega que a descoberta de um CD-ROM contendo imagens de monitoramento interno da agência bancária em abril de 2025 constitui "fato novo" ou "prova nova", o que permitiria a superação da coisa julgada por alterar o substrato fático da lide.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

Para a configuração da coisa julgada, o art. 337, §2º, do CPC exige a identidade de partes, pedido e causa de pedir. No presente caso:

Partes:
São idênticas às da ação de 2014.

Pedido:
Repete-se a pretensão indenizatória por danos morais.

Causa de Pedir:
Embora o recorrente tente rotular a nova prova como "fato novo", a causa de pedir remota (o assalto sofrido após o saque) permanece exatamente a mesma.

A produção ou descoberta de prova tardia sobre um evento já julgado não tem o condão de criar uma nova causa de pedir. A lide versa sobre a responsabilidade civil do banco pelo mesmo evento pretérito, matéria que já recebeu resposta jurisdicional definitiva.

O ordenamento jurídico estabelece que a imutabilidade da coisa julgada material é a regra, visando a segurança jurídica. A única via para desconstituir tal estabilidade no âmbito civil seria a
Ação Rescisória
, prevista no art. 966 do CPC.

Todavia, é cediço que no sistema dos Juizados Especiais a ação rescisória é
expressamente vedada
, conforme dispõe o
Artigo 59 da Lei nº 9.099/95
.

"Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei." (Art. 59, Lei 9.099/95) .

Ao ajuizar uma nova ação ordinária baseada em "prova nova", o recorrente busca, por via transversa, obter os mesmos efeitos de uma ação rescisória, o que é juridicamente inadmissível. Admitir tal prática esvaziaria o comando legal e perpetuaria litígios indefinidamente, contrariando o princípio da celeridade e da segurança jurídica que rege este microssistema.

O recorrente sustenta que a vedação à rescisória não pode gerar uma "blindagem" inconstitucional. Contudo, a escolha legislativa pela impossibilidade de rescisão das sentenças em Juizados é opção política válida para garantir o encerramento célere das disputas de menor complexidade.

A alegação de que a prova era inacessível na época não autoriza a propositura de nova ação direta perante o juízo de origem. Uma vez transitada em julgado a sentença de improcedência em 2014, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto (Art. 508, CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença de extinção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)